Tribunal: STJ
Processo: 1410985-33.2023.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676969 - MS(2024/0231008-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SÉRGIO PAULO GROTTI
AGRAVANTE
: ROGÉRIO LUIZ POMPERMAIER
AGRAVANTE
: NORBERTO NOEL PREVIDENTE
AGRAVANTE
: RUBEN DA SILVA NEVES
ADVOGADOS
: ROGERIO LUIZ POMPERMAIER - MS008613
RUBEN DA SILVA NEVES - MS009495
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTEIRO AVRAMESCO - RJ138704
MARCELO SIQUEIRA DE MENEZES - RJ147339
MAURICIO VELOSO QUEIROZ - SP326730
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS. EXCESSO DE
PENHORA.
LEVANTAMENTO
DO
EXCEDENTE.
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
MENOR
ONEROSIDADE DO DEVEDOR (ART. 805 DO CPC). ARTS. 525 E
924 DO CPC. INCIDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em cumprimento de sentença de honorários advocatícios.
Considerando o cenário fático incontroverso, o acórdão estadual
reconheceu excesso de penhora e autorizou o levantamento do
excedente, manteve cautelas do juízo e não conheceu pedido de
alvará por supressão de instância.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) os arts. 525 e 924 do CPC
impedem liberar valores penhorados e extinguir o cumprimento antes
da satisfação integral do crédito em contexto de recursos sem efeito
suspensivo; (ii) a pendência de definição final do
impede o
quantum
levantamento do “excesso de penhora”; (iii) a condicionante para
expedição de alvarás e remessa à contadoria afronta a lógica
executiva.
Documento eletrônico VDA56122379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 77529534-71b7-471e-9215-cca8e0645c4e

3. A pendência de recursos sem efeito suspensivo não obsta a
continuidade da execução quanto ao valor já definido e exigível,
sendo legítima a liberação do excedente da penhora, especialmente
quando a garantia remanescente é suficiente e há solvência do
devedor. Aplica-se o princípio da menor onerosidade (art. 805 do
CPC) em harmonia com a efetividade executiva.
4. Os arts. 525 e 924 do CPC não são contrariados quando a
execução prossegue sobre parcela líquida e a liberação do excesso
preserva a utilidade da tutela, sem impedir futura cobrança de
eventual saldo remanescente caso o valor definitivo venha a ser
alterado.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56122379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 77529534-71b7-471e-9215-cca8e0645c4e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676969 - MS(2024/0231008-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SÉRGIO PAULO GROTTI
AGRAVANTE
: ROGÉRIO LUIZ POMPERMAIER
AGRAVANTE
: NORBERTO NOEL PREVIDENTE
AGRAVANTE
: RUBEN DA SILVA NEVES
ADVOGADOS
: ROGERIO LUIZ POMPERMAIER - MS008613
RUBEN DA SILVA NEVES - MS009495
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTEIRO AVRAMESCO - RJ138704
MARCELO SIQUEIRA DE MENEZES - RJ147339
MAURICIO VELOSO QUEIROZ - SP326730
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS. EXCESSO DE
PENHORA.
LEVANTAMENTO
DO
EXCEDENTE.
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
MENOR
ONEROSIDADE DO DEVEDOR (ART. 805 DO CPC). ARTS. 525 E
924 DO CPC. INCIDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em cumprimento de sentença de honorários advocatícios.
Considerando o cenário fático incontroverso, o acórdão estadual
reconheceu excesso de penhora e autorizou o levantamento do
excedente, manteve cautelas do juízo e não conheceu pedido de
alvará por supressão de instância.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) os arts. 525 e 924 do CPC
impedem liberar valores penhorados e extinguir o cumprimento antes
da satisfação integral do crédito em contexto de recursos sem efeito
suspensivo; (ii) a pendência de definição final do
impede o
quantum
levantamento do “excesso de penhora”; (iii) a condicionante para
expedição de alvarás e remessa à contadoria afronta a lógica
executiva.
Documento eletrônico VDA55842427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:32
Código de Controle do Documento: 7d278f1c-caaa-4af1-80bd-60b00a37e2fd

3. A pendência de recursos sem efeito suspensivo não obsta a
continuidade da execução quanto ao valor já definido e exigível,
sendo legítima a liberação do excedente da penhora, especialmente
quando a garantia remanescente é suficiente e há solvência do
devedor. Aplica-se o princípio da menor onerosidade (art. 805 do
CPC) em harmonia com a efetividade executiva.
4. Os arts. 525 e 924 do CPC não são contrariados quando a
execução prossegue sobre parcela líquida e a liberação do excesso
preserva a utilidade da tutela, sem impedir futura cobrança de
eventual saldo remanescente caso o valor definitivo venha a ser
alterado.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SÉRGIO PAULO
GROTTI, NORBERTO NOEL PREVIDENTE, RUBEN DA SILVA NEVES E ROGÉRIO
LUIZ POMPERMAIER (SÉRGIO e outros) contra decisão que não admitiu recurso
especial manejado com fundamento no
III, alínea
, da Constituição
art. 105,
a
Federal em face de acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso
do Sul, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR
AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E DE PRECLUSÃO –
REJEITADAS
–
MÉRITO
–
EXCESSO
DE
PENHORA
RECONHECIDO – LIBERAÇÃO DE VALORES – PEDIDO DE
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO
CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento do STJ, o pronunciamento judicial que está
sujeito à interposição de agravo de instrumento é aquele que possui
conteúdo decisório
causa gravame para a parte, fato verificado
e/ou
no caso presente.
Não há falar em preclusão, quando se verifica dos autos que o prazo
para que os agravantes Rogério Luiz Pompermaier e Ruben da Silva
Neves se manifestassem sobre a liberação do excesso de penhora foi
restituído, tendo em vista que não haviam sido intimados acerca da
pretensão de levantamento.
O valor dos honorários, objeto do cumprimento de sentença, é aquele
contabilizado
pela
contadoria
judicial,
ratificado
pelo
com trânsito em julgado (f. 1.882).
REsp no 1391087/MS,
Mesmo que se considere a ausência de trânsito em julgado dos
EREsps
e
como já relatado no decisum
1.391.518/MS
1.395.798/MS,
recorrido, estes incidentes não possuem efeito suspensivo, o que não
impede o levantamento pelo
do excesso de penhora
banco/executado
consistente no excedente ao montante de R$ 1.051.888,87 – valor
encontrado pela contadoria e ratificado no REsp no 1391087/MS
Documento eletrônico VDA55842427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:32
Código de Controle do Documento: 7d278f1c-caaa-4af1-80bd-60b00a37e2fd

atualizado pelo
e com juros moratórios de 1% ao mês
IGPM/FGV
incidentes desde a data do cálculo (
), com observância das
22/01/2007
amortizações referentes aos levantamentos de R$ 407.529,91 e R$
153.409,33, respectivamente em
e
24/07/2012
26/07/2012.
Os argumentos trazidos pelos exequentes, ora agravantes, não são
capazes de impedir o levantamento pelo banco agravado do excesso
de penhora, principalmente considerando o valor posteriormente
reconhecido quando do acolhimento da impugnação ao cumprimento
de sentença, qual seja, R$ 1.051.888,87 (um milhão, cinquenta e um
mil, oitocentos e oitenta e oito reais, oitenta e sete centavos).
No que tange ao inconformismo recorrente quanto ao conteúdo da
decisão que "condicionou a expedição dos alvarás à composição entre
as partes, à remessa dos autos para a contadoria e ao envio de ofícios
para os Juízos onde originaram as penhoras dos créditos", não verifico
qualquer incorreção no que foi determinado, mesmo porque, diante do
dever de cooperação das partes e do poder geral de cautela do
magistrado, tal medida se mostra pertinente, levando se em
consideração ao montante discutido.
A pretensão buscada pelos agravantes às f. 64 69 – expedição de
alvará judicial , sequer deve ser conhecida, em razão da supressão de
instância, vez que o referido pedido deve ser formulado e decidido
pelo juízo a quo. (e-STJ, fls.
)
94/95

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da CF, SÉRGIO e outros alegaram
violação dos arts. 525, §§
art. 105
(1)
6o a 10, e 924 do CPC, sustentando ser ilegal liberar valores penhorados e extinguir o
cumprimento de sentença antes da satisfação integral do crédito e enquanto pendem
recursos nos
e
;
que o acórdão recorrido
EREsp 1.391.518/MS
1.395.798/MS (2)
adotou premissas que permitem levantamento de “excesso de penhora” apesar de o
valor controvertido depender de definição final, devendo o juízo permanecer garantido
até o trânsito em julgado;
que a decisão condicionando alvarás e remetendo para a
(3)
Contadoria afronta a lógica executiva ao priorizar a liberação ao executado em cenário
de elevado depósito e discussão sobre atualização por IGPM e juros, devendo ser
cassada.
A Presidência do Tribunal de origem não admitiu o recurso especial, com
base na incidência da Súmula no 7 do STJ, sob o fundamento de que a revisão das
premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido, para concluir pela possibilidade do
levantamento do excesso de penhora, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório (e-STJ, fls. 181-189).
Nas razões do agravo, SÉRGIO e outros afirmaram que o recurso especial
não busca o reexame de fatos ou provas, mas sim a revaloração jurídica de fatos
incontroversos e expressamente consignados no acórdão combatido. Alegaram que a
questão é puramente de direito, consistente em definir se, diante da pendência de
recursos capazes de alterar o valor do débito, a legislação processual (arts. 525 e 924
do
) autoriza a liberação da garantia e a potencial extinção da execução.
CPC/15
Documento eletrônico VDA55842427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:32
Código de Controle do Documento: 7d278f1c-caaa-4af1-80bd-60b00a37e2fd

Requereram, assim, o conhecimento do agravo para que o recurso especial seja
devidamente processado e julgado (e-STJ, fls. 191-209).
O BB apresentou contraminuta ao agravo, pugnando pela manutenção da
decisão de inadmissibilidade (e-STJ, fls. 214-225).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
De fato, a decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem
fundamentou-se exclusivamente na incidência da Súmula 7 desta Corte. Nas razões do
agravo, SÉRGIO e outros dedicaram-se a combater especificamente esse óbice,
argumentando, de forma pormenorizada, que a sua pretensão recursal não envolve o
reexame de fatos ou provas, mas sim a correta qualificação jurídica de um cenário
fático já delimitado e incontroverso nos autos. Demonstraram, portanto, a
inaplicabilidade do referido enunciado sumular ao caso concreto, o que evidencia a
satisfação do requisito da dialeticidade e afasta a incidência da Súmula 182 do STJ.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial que
não merece prosperar.

Breve histórico processual

De acordo com a moldura fática dos autos, trata-se de agravo de
instrumento manejado por SÉRGIO e outros, em cumprimento de sentença de
honorários contra BB, no qual o Tribunal estadual reconheceu a existência de excesso
de penhora e autorizou ao banco o levantamento do excedente ao montante de R$
1.051.888,87 (um milhão, cinquenta e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta
e sete centavos), valor apurado pela Contadoria e ratificado em REsp 1.391.087/MS,
atualizado pelo
com juros de 1% ao mês desde
abatidos
IGPM/FGV
22/1/2007,
levantamentos pretéritos de R$ 407.529,91 (quatrocentos e sete mil, quinhentos e vinte
e nove mil reais e noventa e um centavos) e R$ 153.409,33 (cento e cinquenta e três
reais e trinta e três centavos); afastou preclusão e admitiu o agravo por entender haver
conteúdo decisório; e não conheceu do pedido de expedição de alvará por supressão
de instância.
Na origem, o Juízo de primeira instância havia determinado a suspensão por
30 dias para que as partes apresentassem planilhas do montante incontroverso, com
parâmetros de atualização e amortizações; assentou a solvência do executado e a
inexistência de efeito suspensivo nos
e
; e indicou
EREsp 1.391.518/MS
1.395.798/MS
Documento eletrônico VDA55842427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:32
Código de Controle do Documento: 7d278f1c-caaa-4af1-80bd-60b00a37e2fd

a expedição de alvarás dependente de composição e remessa para a Contadoria, com
posterior extinção, caso houvesse concordância.
SÉRGIO e outros sustentaram que liberar valores penhorados e extinguir o
feito antes da satisfação integral violaria o regime do CPC; apontaram pendência dos
EREsp, reforçaram que a subconta foi determinada para garantia e pediram reforma do
.
decisum
O Tribunal estadual negou provimento, reafirmando a possibilidade de
levantamento do excesso e a correção das cautelas adotadas pelo magistrado.

Do levantamento do excesso de penhora

SÉRGIO e outros argumentam que a liberação dos valores penhorados,
enquanto pendente a discussão sobre o
em embargos de
quantum debeatur
divergência, afronta a finalidade da garantia processual, que é a de assegurar a
integral satisfação do crédito. Apontam, ainda, que a ameaça de extinção do feito antes
do pagamento completo do que pode vir a ser definitivamente devido contraria o
disposto no
do CPC.
art. 924
O BB, por sua vez, defende a legalidade da medida, com base na ausência
de efeito suspensivo dos recursos pendentes, na sua notória solvência e na
desproporcionalidade da manutenção de uma garantia que excede em muito o valor
atualmente reconhecido como devido.
A controvérsia, portanto, reside no equilíbrio entre o princípio da menor
onerosidade para o devedor (art. 805 do CPC) e o princípio da máxima efetividade e
utilidade da execução para o credor.
O acórdão recorrido, ao manter a decisão de primeiro grau, privilegiou o
princípio da menor onerosidade, fundamentando que a ausência de efeito suspensivo
nos EResps e a solvência do BB seriam suficientes para autorizar a liberação do
excedente.
Tal entendimento mostra-se o mais consentâneo com a sistemática da tutela
executiva, com a segurança jurídica e com as prerrogativas do devedor em um
processo de execução que busca a satisfação do crédito de forma menos gravosa,
desde que não comprometa a eficácia da satisfação do exequente.
A garantia do juízo, seja por depósito voluntário, seja por penhora de ativos,
é um instrumento fundamental para assegurar que, ao final da lide, o direito do credor
reconhecido em título judicial seja efetivamente satisfeito.
Todavia, a liberação do excesso de penhora, especialmente quando o valor
remanescente é mais do que suficiente para cobrir o débito incontroverso, e diante da
Documento eletrônico VDA55842427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:32
Código de Controle do Documento: 7d278f1c-caaa-4af1-80bd-60b00a37e2fd

ausência de efeito suspensivo dos recursos pendentes, não pode ser considerada uma
violação da legislação federal. O processo executivo deve avançar em relação ao que
já é certo e exigível, e a manutenção de uma constrição patrimonial desproporcional
seria um entrave injustificado à atividade econômica do devedor.
No caso dos autos, a pendência de julgamento dos embargos de
divergência, embora represente uma incerteza jurídica sobre o valor final do débito,
não impede a continuidade dos atos executivos em relação ao montante já definido e
incontroverso.
A ausência de efeito suspensivo, conforme expressamente reconhecido,
permite que a execução siga seu curso normal, e a liberação de valores considerados
excedentes à garantia necessária para o débito atual não contraria essa premissa.
Ademais, a alegação de que BB se qualifica como devedor solvente reveste-
se de especial relevância, não podendo ser desconsiderada no exame da controvérsia.
A capacidade financeira do devedor de arcar com eventual saldo
remanescente, caso os embargos de divergência resultem em uma alteração do valor
da condenação, afasta o risco de dano irreparável ou de difícil reparação para os
credores.
A possibilidade de SÉRGIO e outros "ingressarem com um novo
cumprimento de sentença para cobrar eventual saldo remanescente" não constitui um
ônus indevido, mas sim uma decorrência natural da natureza provisória de parte da
execução enquanto recursos sem efeito suspensivo estão pendentes. A garantia
processual não se destina a imobilizar indefinidamente um patrimônio vultoso em face
de um débito que já tem uma porção incontroversa garantida.
Desse modo, a liberação da parcela da garantia considerada excessiva,
antes do trânsito em julgado definitivo dos recursos não suspensivos, não representa
uma violação direta ao escopo dos arts. 525 e correlatos do CPC.
Estes artigos, ao permitirem o prosseguimento da execução mesmo com a
apresentação de impugnação sem efeito suspensivo (art. 525, § 6o, do CPC), e ao
focarem na efetividade da satisfação do crédito, também demandam que essa
satisfação ocorra de maneira equilibrada e menos onerosa possível ao devedor.
A extinção da execução, nos termos do
do CPC, naturalmente
art. 924
ocorrerá quando o crédito for satisfeito. Se a satisfação do valor incontroverso é
buscada e o excesso de penhora é liberado com base na solvência do devedor e na
ausência de efeito suspensivo dos recursos, não há afronta a lei.
Portanto, por uma questão de equilíbrio processual, de menor onerosidade
do devedor e de ausência de efeito suspensivo dos recursos pendentes, a decisão do
Tribunal de origem deve ser mantida.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55842427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:32
Código de Controle do Documento: 7d278f1c-caaa-4af1-80bd-60b00a37e2fd

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E
HONORÁRIOS DO
§1o, DO CPC. FUNDAMENTO DO
ART. 523,
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. RECURSOS CONTRA
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS SEM EFEITO SUSPENSIVO.
LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA N. 283/STF.
1- Incide o óbice da
quando o recorrente deixa de
Súmula n. 283/STF
impugnar fundamento autônomo do acórdão recorrido apto a manter
sua conclusão.
2- A interposição de recursos contra a decisão de homologação
dos cálculos, sem efeito suspensivo, não obsta o
prosseguimento da execução nem afasta a liquidez da obrigação.
3- Ausente impugnação específica ao fundamento de que os recursos
não foram recebidos com efeito suspensivo, subsiste a premissa de
que a quantia devida era líquida e exigível, legitimando a incidência da
multa e dos honorários previstos no
§1o, do CPC.
art. 523,
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro HUMBERTO
AREsp n. 2.561.942/PR,
MARTINS, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
12/12/2025)
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55842427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:32
Código de Controle do Documento: 7d278f1c-caaa-4af1-80bd-60b00a37e2fd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.676.969 / MS
Número Registro: 2024/0231008-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00461865420128120001 01094814120078120001 1094814120078120001 14109853320238120000
1410985332023812000050001 461865420128120001 800532420018120001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SÉRGIO PAULO GROTTI
AGRAVANTE : ROGÉRIO LUIZ POMPERMAIER
AGRAVANTE : NORBERTO NOEL PREVIDENTE
AGRAVANTE : RUBEN DA SILVA NEVES
ADVOGADOS : ROGERIO LUIZ POMPERMAIER - MS008613
RUBEN DA SILVA NEVES - MS009495
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : EDUARDO MONTEIRO AVRAMESCO - RJ138704
MARCELO SIQUEIRA DE MENEZES - RJ147339
MAURICIO VELOSO QUEIROZ - SP326730
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA56082499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:18:45
Código de Controle do Documento: 16ab4047-d434-4522-b4a1-29cfd01b5e33

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:18:45
Código de Controle do Documento: 16ab4047-d434-4522-b4a1-29cfd01b5e33